Tribunal: TCU
Processo: 023.927/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Luzinete Bispo Araújo Sacramento, como então servidora do INSS no âmbito da gerência executiva de Feira de Santana - BA, além, originalmente, de Maximiano Bispo Araújo como segurado-beneficiário, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 88.050,03; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Luzinete Bispo Araújo Sacramento, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, sem prejuízo de assinalar a conduta dolosa do referido responsável na prática da aludida fraude contra o INSS; 9.2. julgar irregulares as contas de Luzinete Bispo Araújo Sacramento, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, abatendo os valores já restituídos, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 29/9/1997 1.651,73 29/9/1997 74,66 29/9/1997 120,00 16/10/1997 120,00 27/11/1997 120,00 15/12/1997 120,00 15/12/1997 120,00 21/1/1998 120,00 20/2/1998 120,00 13/3/1998 120,00 15/4/1998 120,00 6/5/1998 2.604,26 6/5/1998 185,33 7/5/1998 120,00 14/5/1998 120,00 25/5/1998 3.194,00 25/5/1998 240,33 25/5/1998 120,00 25/5/1998 3.010,66 25/5/1998 222,66 25/5/1998 120,00 1o/6/1998 130,00 12/6/1998 130,00 27/7/1998 2.592,26 27/7/1998 157,33 27/7/1998 166,66 27/7/1998 2.734,13 10/8/1998 130,00 1o/9/1998 3.794,00 1o/9/1998 248,66 2/9/1998 5.124,05 2/9/1998 372,83 18/9/1998 130,00 28/9/1998 1.374,98 28/9/1998 30,53 8/10/1998 130,00 8/10/1998 130,00 15/10/1998 130,00 16/10/1998 4.287,33 16/10/1998 282,00 20/10/1998 130,00 20/10/1998 2.501,33 20/10/1998 129,33 20/10/1998 130,00 12/11/1998 130,00 16/11/1998 130,00 7/12/1998 3.967,33 7/12/1998 232,00 7/12/1998 130,00 7/12/1998 130,00 8/12/1998 3.680,66 8/12/1998 204,00 9/12/1998 130,00 9/12/1998 130,00 14/12/1998 3.957,33 14/12/1998 260,00 14/12/1998 232,00 14/12/1998 130,00 14/12/1998 130,00 6/1/1999 4.400,66 6/1/1999 257,00 7/1/1999 130,00 7/1/1999 130,00 8/1/1999 130,00 8/1/1999 130,00 8/1/1999 130,00 8/1/1999 1.478,00 8/1/1999 10,00 11/1/1999 130,00 15/1/1999 130,00 8/2/1999 130,00 18/2/1999 130,00 8/3/1999 130,00 12/3/1999 130,00 8/4/1999 130,00 16/4/1999 130,00 6/5/1999 130,00 14/5/1999 130,00 7/6/1999 136,00 15/6/1999 136,00 6/7/1999 136,00 15/7/1999 136,00 14/10/2002 60,00 já restituído 14/11/2002 60,00 já restituído 13/12/2002 60,00 já restituído 15/1/2003 60,00 já restituído 14/2/2003 60,00 já restituído 18/3/2003 60,00 já restituído 14/4/2003 60,00 já restituído 16/5/2003 72,00 já restituído 13/6/2003 72,00 já restituído 14/7/2003 72,00 já restituído 14/8/2003 72,00 já restituído 12/9/2003 72,00 já restituído 14/10/2003 72,00 já restituído 14/11/2003 72,00 já restituído 12/12/2003 72,00 já restituído 15/1/2004 72,00 já restituído 13/2/2004 72,00 já restituído 12/3/2004 72,00 já restituído 7/4/2004 72,00 já restituído 7/5/2004 72,00 já restituído 7/6/2004 78,00 já restituído 7/7/2004 78,00 já restituído 6/8/2004 78,00 já restituído 8/9/2004 78,00 já restituído 7/10/2004 78,00 já restituído 8/11/2004 78,00 já restituído 7/12/2004 78,00 já restituído 7/1/2005 78,00 já restituído 9/2/2005 78,00 já restituído 7/3/2005 78,00 já restituído 7/4/2005 78,00 já restituído 6/5/2005 78,00 já restituído 7/6/2005 90,00 já restituído 7/7/2005 90,00 já restituído 5/8/2005 90,00 já restituído 8/9/2005 90,00 já restituído 7/10/2005 90,00 já restituído 8/11/2005 90,00 já restituído 7/12/2005 90,00 já restituído 6/1/2006 90,00 já restituído 7/2/2006 90,00 já restituído 7/3/2006 90,00 já restituído 7/4/2006 90,00 já restituído 8/5/2006 105,00 já restituído 7/6/2006 105,00 já restituído 7/7/2006 105,00 já restituído 7/8/2006 105,00 já restituído 8/9/2006 105,00 já restituído 6/10/2006 105,00 já restituído 8/11/2006 105,00 já restituído 1o/2/2012 3.030,50 já restituído 1o/3/2012 3.030,50 já restituído 1o/4/2012 3.030,50 já restituído 1o/5/2012 3.030,50 já restituído 9.3. aplicar em desfavor de Luzinete Bispo Araújo Sacramento, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Luzinete Bispo Araújo Sacramento, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, para, desse modo, inabilitá-la para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada fraude perpetrada contra o INSS por Luzinete Bispo Araújo Sacramento configuraria, ainda, o evidente ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; 9.7. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote, se for o caso, as medidas necessárias ao arresto dos bens de Luzinete Bispo Araújo Sacramento, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, diante da não comprovação, dentro do prazo estabelecido, sobre o efetivo recolhimento das subjacentes dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra a aludida responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.8. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Controladoria-Geral da União, para ciência e, entre outras eventuais medidas, adoção da providência determinada pelo item 9.4 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.9. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria-Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.7 deste Acórdão; e 9.10. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.